Tribunal: TJDFT
Processo: 0005244-02.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005244-02.2018.8.07.0003 RECORRENTE: MAYCON INACIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEA 'C', DO CPP). ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ANTECEDENTE PENAL. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOLO EVENTUAL. RECURSO CONHECIDO E DesprovidO. 1. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inciso III, do CPP), e não às razões do recurso (Súmula n. 713/STF). 2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, inciso III, alínea "a", do CPP). 3. A decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do CPP), confirmou a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu. Nestes moldes, foi exarado o decreto condenatório (art. 492, inciso I, do CPP). Assim, não ocorreu contrariedade à lei expressa ou à decisão do júri (art. 593, inciso III, alínea "b", do CPP). 4. O Conselho de Sentença, movido por íntima convicção e com base no acervo probatório, elegeu uma das teses constantes dos autos. Há evidências suficientes de que o réu efetuou disparos contra quatro vítimas, lesionando gravemente uma delas, agindo por motivo fútil, consistente em ter sido expulso de festa por estar fazendo uso de substância entorpecente. Ainda que a versão escolhida não se adéque à tese defensível, não há se falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP). 5. Configura antecedente penal a condenação definitiva por fato anterior, independentemente de ser por delito de menor gravidade, ou, ainda, que tenha sido imposta substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6. Os prontuários médicos e provas orais evidenciam que o iter criminis se aproximou de sua consumação, justificando a incidência da fração redutora no mínimo legal de 1/3 (um terço). 7. Os desígnios autônomos mencionados no art. 70, in fine, do Código Penal, ao tratar do concurso formal impróprio de crimes, referem-se a qualquer forma de dolo, direto ou eventual. Neste caso, a conduta do agente, é dirigida finalisticamente, ou seja, dolosamente, à produção de todos os resultados, tantos os almejados diretamente, como os demais que vislumbra a possibilidade de ocorrerem, os quais o agente aceita tacitamente. Assim, se mediante uma só ação, o agente deseja mais de um resultado ou aceita o risco de produzi-los, devem ser aplicadas cumulativamente as penas aos crimes que praticar, conforme o regramento do concurso formal imperfeito ou impróprio. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega, no especial, que não há provas suficientes nos autos para a sua condenação. Requer a absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal, ou, ao menos, a aplicação da pena-base no mínimo legal para cada um dos quatro crimes de tentativa de homicídio. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, pois o decreto condenatório teria sido proferido sem a observância do princípio constitucional da presunção da inocência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Outrossim, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não mereceria prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora tenha a parte recorrente defendido a existência de repercussão geral na matéria debatida nos autos, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023